Tribunal: STF
Processo: HC 83734
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
EMENTA: I. Habeas corpus contra prisão civil por inadimplemento de
obrigação alimentar: inadequação para rediscutir a necessidade do
alimentado ou a possibilidade econômico-financeira do
alimentante.
II. Prisão civil por inadimplemento da obrigação
alimentícia: impertinência, no caso, da invocação de corrente
jurisprudencial que a entende incabível para compelir ao pagamento
de alimentos pretéritos acumulado, dado que, no caso, as prestações
mensais estipuladas no acordo não cumprido englobam, cada uma,
parcela relativa a período anterior e parcela atinente a alimentos
vincendos.